Tribunal: TJDFT
Processo: 0709558-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTIUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA. TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. Cinge-se a controvérsia em examinar o direito de a empresa administradora do consórcio deduzir, sobre os valores que devem ser ressarcidos ao consorciado, parcelas referentes à clausula penal, taxa de adesão e fundo de reserva, nos casos em que a resolução do contrato de consórcio ocorrer por responsabilidade do consorciado.
2. Sabe-se que o consumidor, pode, a qualquer tempo, desistir do contrato, de modo que não deve ficar vinculado a um negócio jurídico que não mais lhe interessa. Logo, reconhece-se como consequência da resolução contratual o direito das partes ao retorno do status quo ante. Dessa forma, resguardado o direito ao consorciado resolver o contrato, a discussão recursal se limita em averiguar quais parcelas poderão ser deduzidas pelo réu/apelante sobre os valores que devam ser ressarcidos ao autor/apelado.
3. Ainda que seja cabível a retenção da taxa de administração conforme disposto no contrato, não é possível a retenção da taxa de adesão, constituindo sua cobrança em bis in idem.
4. No que se refere à retenção do montante pago a título de fundo de reserva e à cobrança de multa, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que "a retenção dos valores previstos a título de cláusula penal e fundo de reserva, diante de sua natureza compensatória, somente é possível se a parte comprovar prejuízo aos demais consorciados" (6a Turma Cível, APC no 2016.09.1.005192-2, rel. Des. Esdras Neves, DJe de 16/05/2017, pp. 468/493).
5. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar o prejuízo suportado pelo grupo de consórcio motivado pela saída do consorciado.
6. Afere-se que ficou caracterizada a sucumbência mínima pela parte ré/apelada, o que atrai os efeitos do art. 86, § único, CPC
7. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.